Tribunal: TJDFT
Processo: 0011617-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0011617-65.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WARLISSON TENORIO TAVARES SILVA DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública, para que apresente, no prazo legal, as contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 14:23:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator